Tribunal: TJDFT
Processo: 0756585-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0756585-88.2025.8.07.0000 DECISÃO Homologo a desistência manifestada pelo impetrante (STF, RG Tema 530) e julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC 485, VIII). Intime-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 16/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator